Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença referente à ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018. Entende o Distrito Federal que há excesso de execução pela utilização indevida do INPC como índice de correção monetária até dezembro/2021. Sustenta que deve incidir a taxa SELIC desde 14/02/2017. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da Decisão agravada para decotando-se o excesso de execução. Em síntese, é o que consta. Eis o teor da Decisão agravada: Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objetos deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Em sua impugnação, os executados alegaram que (i) a atualização deve ser feita pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, (ii) a exequente deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida e (iii) a parte exequente fez incidir 14% de contribuição social a contar de dezembro/2021, quando o correto seria a partir de novembro/2020, conforme a Lei Complementar no 970/2020. Com parcial razão os executados. Com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Nesse sentido, compulsando a planilha atualizada de ID 180188206, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de atualização. No tocante à devolução efetuada na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, nos meses de setembro e outubro de 2018 (ID 180188205), verifica-se que o valor não diz respeito à devolução de contribuição previdenciária, e sim ao valor que não foi pago na rubrica referente à gratificação, razão pela qual não há de se falar em qualquer desconto nos cálculos efetuados. Por fim, quanto ao percentual de contribuição social, é sabido que até outubro de 2020 equivalia a 11% e, a partir de novembro de 2020, passou a incidir o percentual de 14%. Em sua impugnação, os executados aduzem que a parte exequente fez incidir 14% de contribuição social a contar de dezembro/2021, quando o correto seria a partir de novembro/2020. Em sede de réplica, não houve qualquer manifestação em sentido contrário, ademais, pelos cálculos da exequente (ID 180188206) não é possível verificar qual percentual foi aplicado. Assim, à míngua de resposta específica, ACOLHO a impugnação neste ponto. Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV/DF. Quanto ao índice de a atualização do débito, reconheço a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. Deve-se observar ainda que, a título de contribuição social, o percentual de desconto foi de 11% até outubro de 2020 e, a partir de novembro de 2020, passou a incidir o percentual de 14%. Em razão da sucumbência irrisória, deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno os executados ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC [...]” Não vejo presentes os requisitos para concessão do pleito liminar. A Decisão ostenta fundamentação consistente, que aponta para ausência de probabilidade do direito do Agravante, porquanto, pelo menos em sede inicial e provisória, não se verifica afronta ao índices estabelecidos no Julgado, o qual fez expressa previsão à aplicação da taxa Selic nos termos do art. 3o da EC 113/2021, que entrou em vigor em dezembro de 2021. No período anterior, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Por outro lado, apesar do Agravante afirmar que há perigo de dano, argumentando que já foi determinada a expedição de RPV, observa-se através do teor da Decisão agravada que tão somente foi determinada a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, pelo que além de não se vislumbrar nesse exame de cognição sumária a probabilidade do direito, igualmente não vejo risco de iminente prejuízo ao Erário que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, célere por natureza. Indefiro, pois, o pleito liminar, reservando ao Colegiado a apreciação de toda a matéria. Comunique-se. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator